Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702611-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MULTICON ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 145857595), que, nos autos da Ação de Execução no 0714306-60.2020.8.07.0001, movida em face de MULTICON ENGENHARIA LTDA, indeferiu pedido de processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando, ato contínuo, o arquivamento provisório do feito pelo prazo de um ano. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum guerreado: Cuida-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica aviado pelo exequente, em que pretende alargar os limites subjetivos da lide, para fins de expropriar o patrimônio dos sócios da associação executada. Aduz o exequente que " a postura da ré de não honrar a obrigação contraída perante a autora viola os princípios de probidade e boa-fé, que estão expressos no artigo 422 do Código Civil". Assim, o exequente considerou que esse fato: engendra " desvio de finalidade pela confusão patrimonial, sendo apto a embasar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio individual de seu sócio". Expressa que "o fato de ter sido contraída obrigação pela sociedade enquanto em atividade regular, deixando de atender aos compromissos assumidos, é prova bastante da má administração ou de atividade dolosa para o fim de violar a lei, o contrato social, ou prejudicar terceiros, sendo certo, ademais, que ex vi do art. 1001 CC". Sucintamente relatados, decido. O artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, ao tratar do incidente da desconsideração, preconiza que o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Já o artigo 50 do Código Civil, regra matriz de nosso ordenamento jurídico em tema de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) De forma, a simples inexistência de bens passíveis de penhora não autoriza a instauração do incidente previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, tampouco a desconsideração da personalidade jurídica. Para que haja a instauração do incidente, como de resto se extrai da leitura do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, impõe-se que o exequente alegue e demonstre, ao menos minimamente, que configurem o preenchimento dos requisitos legais específicos de fraude. Com efeito, a fraude consubstancia pressuposto fundamental para a desconsideração da personalidade jurídica e sem a qual não se pode desvelar a pessoa jurídica executada para que os bens de seus sócios respondam pelas obrigações sociais. Nesse mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de embargos de divergência, pacificou a questão a respeito da necessidade de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem como de dolo dos sócios, para fins de satisfação dos requisitos do art. 50 do Código Civil Brasileiro. Assim, ficou sedimentado que o decreto da desconsideração da personalidade jurídica não pode decorrer da simples inadimplência, ou mesmo do encerramento irregular das atividades societárias. Eis excerto do aludido julgado: (...) o encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil, conforme amalgamou o STJ (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a Seção, DJe 12/12/2014). Grifei. No presente caso, a exequente não indicou de forma pontual quais foram os atos de desvio de finalidade e de confusão patrimonial que os sócios realizaram e muito menos os comprova, ainda de que forma indiciária. Note-se que a existência de débitos não são elementos suficientes para secundar fraude ou má-fé e, assim, autorizar a deflagração do incidente. Portanto, no caso concreto, não há como acolher-se a pretensão de deflagra-se o incidente para ampliação da responsabilidade patrimonial para a pessoa dos sócios. Em face do exposto, indefiro o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da associação executada. Na forma do § 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil, o processo ficará suspenso em arquivo provisório por um ano, a contar da certidão negativa da existência de bens (até o dia 18/02/2023: id. 116175391). Depois dessa data, o processo permanecerá arquivado (§ 2o do art. 921 do CPC), sendo certo que diligências infrutíferas para localização de bens não ensejarão solução de continuidade do prazo da curso da suspensão ou da prescrição intercorrente. Custas do incidente pelo requerente. Em suas razões recursais (id. 43056826), a empresa exequente/agravante assevera que todas as medidas voltadas à satisfação do crédito já teriam sido implementadas, sem sucesso. Destaca que, embora regularmente citada, a parte adversa não teria se manifestado nos autos, pontuando, ainda, que outra empresa estaria funcionando no endereço de sua sede. Entende que estaria demonstrada a sua intenção de frustrar a execução mediante a ocultação de patrimônio, havendo indícios junto a Receita Federal de que ela segue em funcionamento, porém em endereço diverso daquele que consta dos cadastros oficiais. Pontua, nesse sentido, que a empresa recorrida teria deixado de cumprir com dever legal, na forma do artigo 77 do Código de Defesa do Consumidor, relacionado à manutenção de endereço atualizado, o que também poderia ser um indício de encerramento irregular de suas atividades. Conclui que esse cenário representaria abuso da personalidade jurídica por desvio de personalidade e confusão patrimonial, viabilizando a desconsideração pretendida. Sublinha que os sócios foram citados para responderem ao pedido de instauração do incidente, tendo se mantido inertes, o que evidenciaria intenção de violar a lei, o contrato social ou prejudicar terceiros. Colaciona julgados e, ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o arquivamento provisório do processo. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada/agravada. Preparo (id. 43056828 e id. 43056830). Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do diploma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso está prevista no artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, desde que a decisão agravada produza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese, pretende a parte exequente/agravante sobrestar o curso do processo originário até que esta instância recursal avalie a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada/agravada. Entretanto, tenho que a probabilidade de provimento do recurso não se encontra suficientemente demonstrada neste primeiro momento, sendo necessária uma análise mais acurada dos fundamentos expostos neste recurso para verificar a viabilidade ou não da pretensão almejada pela agravante. Ademais, não vislumbro risco de dano iminente ou mesmo irreversível neste instante que justifique uma imediata intervenção deste órgão julgador junto ao feito de origem, mormente porque não foram indicadas evidências concretas de dilapidação ou ocultação patrimonial por parte da empresa recorrida, em prejuízo de seus credores, mas apenas dificuldades ordinárias relacionadas à localização de bens passíveis de constrição. Registre-se ainda que eventual arquivamento dos autos, como dito na decisão recorrida, é provisório e não acarretará despesas ou ônus processuais a mais à recorrente, sendo certo que o desarquivamento pode ser promovido mediante simples petição em caso de localização de bens. Portanto, não há risco de dano grave ou de difícil reparação enquanto pendente a análise deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte recorrida para, querendo, manifestar-se em contraditório. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora